Tribunal: TJDFT
Processo: 0732853-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732853-20.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA MARIA APOLONIO DE TRAJANO AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CASTELLANOS HORNOS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELISA MARIA APOLÔNIO DE TRAJANO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de CARLOS ALBERTO CASTELLANOS HORNOS: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença ajuizado por ELISA MARIA APOLÔNIO DE TRAJANO em desfavor de CARLOS ALBERTO CASTELLANOS HORNOS, ID 90909165. A exequente relata que firmou acordo com o executado, o qual foi homologado judicialmente, conforme os termos da sentença de ID 79880202. Informa que no acordo, firmado em 10/12/2020, ficou estabelecido, dentre outras obrigações, que: “Cláusula Segunda. Entre as partes ficou acordado que, por ocasião da partilha, o senhor CARLOS ALBERTO CASTELLANOS HORNOS - CPF: 444.439.191-04, se obriga a pagar a senhora ELISA MARIA APOLONIO DE TRAJANO - CPF: 154.250.371-04, a importância total de R$ 815.000,00 (Oitocentos e quinze mil reais) da seguinte forma: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) até o dia 15 de janeiro de 2021, e R$ 515.000,00 (Quinhentos e quinze mil reais) até o dia 31 de março de 2021.” Aduz que o executado não foi pontual e desrespeitou o prazo pactuado, uma vez que segundo se constata dos extratos bancários acostados aos autos, no dia 31/3/2021, foi depositada em sua conta bancária a importância de R$ 155.000,00. Ao passo que o valor pendente de R$ 360.000,00 só foi depositado em 26/4/2021. Arrazoa que a cláusula oitava do acordo firmado com o executado prevê, em caso de descumprimento, o pagamento de multa, nos seguintes termos: “Cláusula Oitava. As partes acordam em estipular multa de 15% (Quinze por cento) para ambas as partes que descumprirem o acordo, incidindo os 15% (Quinze por cento) sobre o valor do imóvel de Águas Claras, sito Rua 19, Sul, lote 16, Apartamento 705 e vaga de garagem 95, Residencial Atrium, Inscrição do IPTU No 51614634 e Matrícula No 283.005, 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como a validade da venda dos dois imóveis está vinculada a condição de as transferências de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) e R$ 515.000,00 (Quinhentos e quinze mil reais) se efetivarem nas datas combinadas.” Informa que a avaliação do imóvel de Águas Claras corresponde a R$ 400.000,00, pelo que lhe é devida a multa na importância de R$ 60.000,00. Requer: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a condenação do executado ao pagamento de R$ 61.200,00, valor atualizado da multa prevista na cláusula oitava do acordo. Em face do recolhimento das custas iniciais da fase de cumprimento de sentença, o pedido de gratuidade de justiça da exequente perdeu o objeto, ID 92075547. Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ID 100701482. Em sede preliminar, impugnou a suposta concessão de gratuidade de justiça à exequente. No mérito, relata que, em 5/4/2016, a exequente promoveu contra si ação de divórcio litigioso, distribuída para a 5a Vara de Família de Brasília (Processo no 2016.01.1.036798-8). Informa que, em 24/10/2018, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos. As partes apelaram, de forma que, o recurso da exequente não foi conhecido por deserção, tendo o seu apelo sido conhecido, porém, no mérito, foi negado provimento. Esclarece que solicitou a mediação do CEJUSC/BSB, a fim de tentar uma composição com a exequente para colocar fim ao litígio. Assim, aos 10/12/2020, foi realizada sessão de conciliação por videoconferência onde as partes já haviam pactuado um acordo e, ao final da assentada, requereram a homologação do juízo. O acordo foi homologado por sentença em 15/12/2020 no processo no 0005363-89.2016.8.07.0016. Arrazoa que o objetivo da exequente, ao instaurar o presente cumprimento de sentença, cinge-se tão somente ao fato de não ter sido pontual quanto ao prazo pactuado para realização dos pagamentos. Consigna que a exequente o está executando pelo fato de ter atrasado pouco mais de 20 (vinte) dias para realizar os pagamentos que pactuou, desconsiderando todos os fatos superveniente que ocorreram, alheios à sua vontade. Assevera que as partes haviam pactuado que o pagamento total da elevada quantia devida à exequente dependeria da venda do imóvel do ex-casal situado em Águas Claras/DF (Apartamento no 705, Vaga de Garagem no 96, Lote no 16, Rua 19 Sul, Águas Claras, Distrito Federal). E que circunstâncias burocráticas ligadas à venda do imóvel, conhecidas previamente pela exequente, teriam sido o motivo do atraso do cumprimento integral do acordo. Noticia, ainda, que foi acometido pelo vírus da Covid-19, o que dificultou, ainda mais, o cumprimento da obrigação dentro do prazo, pois ficou impedido de viajar para pegar empréstimos com familiares. Destaca que o valor de R$ 300.000,00 avençado para pagamento até o dia 15/1/2021 foi efetivamente cumprido. Todavia, em relação à quantia de R$ 515.000,00, que deveria ser paga até o dia 31/3/2021, consigna que conseguiu transferir, até a data acordada, o valor de R$ 155.000,00, tendo transferido para a exequente o saldo remanescente de R$ 360.000,00 somente em 26/4/2021. Pleiteia a declaração de inexigibilidade do título e, por conseguinte, a extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pugna pela adequação da multa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, requer a condenação da exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Decido. Diante do recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, indefiro o pedido de gratuidade de justiça da parte exequente. Após análise dos autos, observo que o pagamento do valor de R$ 815.000,00 à exequente não ficou condicionado à venda do imóvel situado em Águas Claras/DF, conforme tenta fazer crer o executado. Para assim concluir, basta apenas checar o teor da cláusula segunda do acordo entabulado pelas partes, mencionado alhures. Assim, as circunstâncias burocráticas relacionadas à venda do imóvel, por mais que tenham sido comprovadas pelo executado, não podem justificar o atraso no cumprimento do acordo. Do mesmo modo, o fato de o executado ter sido acometido pelo vírus da Covid-19 não lhe socorre, pois, ao firmar o acordo em 10/12/2020, já tinha pleno conhecimento da situação em que se encontrava mergulhado o país no tocante à pandemia, porém, mesmo assim, firmou o acordo. Dessa forma, não pode agora o executado querer se valer de tais alegações para justificar o atraso no pagamento do que ficou avençado e solicitar a declaração de inexigibilidade da cláusula penal prevista no acordo firmado com sua ex-esposa. Por outro lado, entendo que a multa estipulada na cláusula oitava do contrato não pode ser exigida de forma integral pela exequente, pois, no caso, deve ser levado em conta o quantum adimplido pelo executado a tempo e modo. A cláusula penal, segundo a inteligência dos artigos 408 e seguintes do Código Civil, constitui pacto acessório mediante o qual os contratantes fixam o valor das perdas e danos para o caso de inexecução culposa das obrigações ajustadas. Na realidade, sempre que se revelar um castigo imoderado ou fonte de enriquecimento injustificado, a cláusula penal pode ser abrandada judicialmente, independentemente de qualquer fronteira processual e até mesmo de provocação dos interessados. Nessa linha é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL. 1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada. 4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação. 5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. 6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa. 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada. 8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. 9. Recurso especial não provido.” (REsp 1447247/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 04/06/2018) A alegação de falta de razoabilidade e proporcionalidade para a aplicação da multa deve ser examinada à luz do artigo 413 do Código Civil, que assim dispõe: “Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.” No caso dos autos, a multa de 15%, a ser calculada sobre o valor do imóvel de Águas Claras/DF avaliado em R$ 400.00,00, deve ser abrandada para levar em conta o que foi cumprido pelo executado, ainda que de forma parcial. O executado deveria ter transferido para a exequente, até 31/3/2021, o valor de R$ 815.000,00. Entretanto, até a referida data, conseguiu transferir apenas o montante de R$ 455.000,00. Utilizando-se uma regra de três simples, em que “x” corresponde ao percentual de cumprimento do acordo pelo executado, tem-se que o executado cumpriu a tempo e modo 56% do acordo avençado com a exequente (X= (R$ 455.000,00 x 100%)/ R$ 815.000,00). Obtido o percentual de adimplemento do acordo (56%), fica fácil extrair o percentual correspondente ao inadimplemento, qual seja, 44% (100%-56%). Interpretando a cláusula penal posta no acordo pelas partes, tem-se que 15% de R$ 400.000,00 corresponde à hipótese de inadimplemento total do que ficou avençado no acordo. Assim, caso o executado descumprisse tudo o que ficou estipulado no acordo, deveria pagar uma multa de R$ 60.000,00 (15% de R$ 400.000,00). Realizando-se novamente uma regra de três simples, em que “x” agora corresponde ao valor da multa a ser pago pelo executado, chega-se à conclusão de que a exequente faz jus ao recebimento de R$ 26.400,00 (X= (R$ 60.000 x 44%)/ R$ 100%). Em princípio, tenho que o executado deve ser condenado a pagar à autora o valor de R$ 26.400,00, a título de incidência da cláusula penal. Contudo, considerando o montante devido e que a mora apenas perdurou por aproximadamente dois meses, ainda tenho que o pagamento do montante descrito acima é excessivo. Reduzo equitativamente o valor para fixa-ló em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para condenar o executado a pagar à exequente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de 31/03/2021. Diante do acolhimento parcial da impugnação, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% de R$ 5.000,00 (cinco mil), com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Passo à análise da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros apresentada pelo executado. Trata-se de impugnação ao bloqueio de ativos financeiros ajuizada por CARLOS ALBERTO CASTELLANOS HORNOS em desfavor de ELISA MARIA APOLÔNIO DE TRAJANO, ID 100908723. Alega o executado que foram bloqueados, via sistema SISBAJUD, valores em suas contas bancárias, no montante de R$ 12.335,03. Afirma que os bloqueios não merecem prevalecer pelas seguintes razões: a) os recursos bloqueados na conta mantida junto ao Banco Bradesco (R$ 6.388,64) são oriundos de sua aposentadoria, verba de natureza alimentar e que garante sua subsistência para cobertura de suas despesas correntes, sendo, portanto, impenhoráveis; b) os recursos bloqueados na conta mantida junto ao Banco do Brasil (R$ 214,53) não pertencem apenas ao requerido, pois se trata de uma conta conjunta mantida com sua atual esposa, razão pela qual requer a liberação de 50% do valor bloqueado; e c) os recursos bloqueados na conta do Banco Itaú (R$ 5.731,86) são ali mantidos a título de aplicação financeira, cujos valores se destinam a cobrir algum imprevisto, eis que não possui plano de saúde, apesar de sua avançada idade. Intimada, a parte exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação, ID 103125705. Decido. O art. 833, incisos IV e X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Na hipótese dos autos houve bloqueio SISBAJUD em contas do executado junto ao Banco Bradesco, Banco do Brasil e Banco Itaú, ID 100133021. O devedor demonstrou receber seus proventos em conta corrente do Banco Bradesco (IDs 100908724 e 102021149), instituição em que foi bloqueado o valor de R$ 6.388,64. Portanto, em relação à conta do Banco Bradesco, vigora a impenhorabilidade das verbas nela depositadas, de forma que os valores deverão ser liberados ao executado. Quanto à penhora que recaiu sobre a conta no Banco do Brasil, a jurisprudência deste e. TJDFT é no sentido de que em caso de penhora em conta conjunta, na qual não se comprove que o valor bloqueado pertence ao cotitular da conta, que não é o executado, presume-se que os valores constantes na conta pertencem em partes iguais aos correntistas. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE SALDO DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CONJUNTA. LIBERAÇÃO DE 50% DO SALDO BLOQUEADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 854, §3°, do CPC, cabe ao devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada via BacenJud corresponde às hipóteses de impenhorabilidade enumeradas no art. 833, IV, do CPC de 2015. 2. Tratando-se de conta bancária conjunta e não integrando o cotitular no polo passivo da execução, presume-se que cada correntista é detentor da metade do valor depositado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão n.1016608, 20160020316427AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 16/05/2017. Pág.: 388/389) No caso em apreço, foi realizado o bloqueio no valor de R$ 214,53 na conta do Banco do Brasil. Os documentos de IDs 100908730 e 102021152 demonstram que o executado possui uma conta conjunta com sua atual esposa, Anna Patrícia. Assim, diante da comprovação de que os valores bloqueados não pertencem exclusivamente ao executado, impõe-se o deferimento do pedido de liberação de 50% deles. Em relação aos valores bloqueados no fundo de investimento (R$ 5.731,86), entendo que o valor é penhorável. Dou as razões: Conforme o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Portanto, a regra é a penhorabilidade de todos os bens do devedor que tenham conteúdo patrimonial. A fim de excepcionar a regra da penhorabilidade, o artigo 833 do CPC dispõe sobre os bens que, embora integrem o patrimônio do devedor, não poderão responder por suas dívidas. O inciso X estabelece que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A impenhorabilidade das contas de poupança justifica-se pelo emprego das quantias nela depositadas para o implemento de políticas públicas relacionadas ao financiamento imobiliário para as camadas mais necessitadas da população. Logo, a interpretação do dispositivo deve ser restritiva, não havendo razão jurídica para que alcance outros tipos de aplicações e, muito menos, os valores livremente depositados nas contas correntes, sob pena de manifesto prejuízo à efetividade da execução. No caso em apreço, houve o resgate da quantia de R$ 5.731,86 do fundo de investimento mantido pelo devedor no dia 10/08/2021, ocorrendo na mesma data a penhora por meio do sistema SISBAJUD, a qual alcançou o valor de R$ 5.731,86 (ID 100133021). Essa quantia insere-se no patrimônio do devedor, não havendo nenhuma razão para que seja protegida pela impenhorabilidade das cadernetas de poupança. Concluo, portanto, que, nada obstante o valor penhorado advenha de aplicação em fundo de investimento, a penhora deve ser mantida. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros. Independentemente da preclusão da presente decisão, promova-se: a) o desbloqueio do valor de R$ 6.388,64, tornado indisponível na conta do Banco Bradesco; e b) o desbloqueio do valor de R$ 127,06, correspondente à metade do valor bloqueado na conta conjunta do Banco do Brasil. Após a preclusão da presente decisão, e apresentada nova planilha pela parte exequente, venham os autos conclusos para a análise de expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada R$ 5.858,92 (R$ 5.731,86 + 127,06) em favor da parte exequente. (...) Em tempo, retifico trecho do penúltimo parágrafo da decisão de ID 103568432 para que: onde se lê: “b) o desbloqueio do valor de R$ 127,06, correspondente à metade do valor bloqueado na conta conjunta do Banco do Brasil”, leia-se: “b) o desbloqueio do valor de R$ 107,26, correspondente à metade do valor bloqueado na conta conjunta do Banco do Brasil”. No mais, aguarde-se a preclusão da aludida decisão. Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar planilha atualizada do débito. Na sequência, voltem os autos conclusos para análise do que for solicitado. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator